Tribunal: TJES
Processo: 5000663-95.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-95.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
RECORRIDO: ANDREA APARECIDA FERREIRA MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000663-95.2022.8.08.0064

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE IBATIBA

RECORRIDA:
ANDREA APARECIDA FERREIRA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE 1%. ANUÊNIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/01. LEI REVOGADA.
LEI COMPLEMENTAR Nº 38
/09 RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora é servidora pública, concursada no cargo de AGSAE I - Monitor de Creche e pugna pelo adicional de 1% a cada anuênio.

A sentença vergastada se seguiu nos presentes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos que constam na inicial, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
, o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito da requerente ao adicional de tempo de serviço de 1% por anuênio, condenando o requerido a pagar a requerente o adicional retroativo no valor de
R$ 4.863,96 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)
, correspondente ao período de cinco anos anteriores a propositura da ação, em respeito a prescrição quinquenal. Ademais, acaso ainda tenha continuado na função de servidora pública até a presente data e ainda não regularizado o pagamento do adicional na remuneração da requerente, condeno a parte requerente no pagamento de valores do referido adicional vencidos entre a propositura da demanda e a prolatação desta sentença, com a implementação em folha de pagamento nos próximos pagamentos. Em tempo,
DEIXO DE CONDENAR
na aplicação de multa diária, eis que, uma vez que não houve a antecipação de tutela no feito, as astreintes no presente caso são devidos somente na fase de cumprimento de sentença quando observada o inadimplemento da obrigação.”

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 5810177 sustentando a impossibilidade de procedência dos pedidos autorais, tendo em vista a revogação da Lei.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado merece prosperar.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora aduz que possui direito ao adicional de 1%, a cada anuênio, com fundamento no artigo 64 da Lei Complementar Municipal nº 05/1991, vejamos:

Art. 64. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 39. Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês que completar o anuênio.

Contudo, a Lei Complementar nº 38, de 31 de dezembro de 2009 revogou a aludida Lei Municipal, conforme disposto:

Art. 203. Ficam revogadas as Leis complementares nº. 05/91 e 171/93, bem como as disposições em contrário.

Ademais, cumpre salientar que a Lei Complementar nº 43/2010 regulamenta o artigo art. 83 da Lei Complementar nº. 38, de 31 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba.

Desta forma, o ponto controvertido do presente processo decorre da possibilidade ou não do adicional de 1% sobre cada anuênio.

Verifico que assiste razão ao Recorrente.

O artigo 2º da Lei Complementar nº 43/2010 que regulamenta o artigo 83 da Lei Complementar nº 83/2009 dispõe:

Art. 2º. Para fins do disposto no caput do art. 83 da Lei Complementar nº. 38, de 31 de dezembro de 2009, não consta como período aquisitivo ao adicional por tempo de serviço:

I -

o período em que o servidor tiver cumprido pena de suspensão;

II -

os dias em que o servidor houver faltado injustificadamente ao trabalho;

III -

o período de licença para tratamento de saúde superior a cento e vinte dias;

IV -

o período em que o servidor tiver gozado licença para tratamento de assuntos particulares;

V -

o período superior a trinta dias em que tiver gozado licença por motivo de doença em pessoa da família.

Por isso, respeitosamente, divirjo do juízo sentenciante, uma vez que a Lei Complementar nº 43 de 2010 não dispõe sobre adicional de anuênio, portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos autorais .

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)